Tribunal: TJMT
Processo: 0011327-93.2013.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011327-93.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSMEIRE DE SOUSA - CPF: 219.792.511-34 (APELANTE), MARIA GRACI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 453.000.541-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA –

SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É descabida a absolvição do apelante pelo delito de lesão corporal grave pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que o apontou como autor da agressão sofrida por ela em ambas as fases da persecução penal; devendo ser destacado, ademais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rosmeire de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0011327-93.2013.8.11.0004, código 177150, pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I e III, do Código Penal), com as implicações da Lei Maria da Penha; devendo ser registrado, ainda, que no referido édito judicial o recorrente foi absolvido do delito de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal) e obteve a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal) pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições especificadas no decreto condenatório.

O apelante, forte nas razões recursais encontradiças no ID 70688966, postulou sua absolvição em relação ao delito pelo qual foi condenado, argumentando, para tanto, a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório, invocando em seu favor o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso (ID 70688968), linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 71586987.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, ofertada nos autos (ID 70687553), narra os fatos desta forma:

Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no
dia 09 de novembro de 2013,
por volta de 03h00min, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Palácio do Forro” localizado na Rua Egídio Sipriano de Carvalho, bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado ofendeu
intencionalmente
a integridade física de sua
ex-companheira,
Maria Graci Pereira de Sousa,
ao deliberadamente atropela—Ia com seu veículo, provocando-lhe
lesões graves
descritas no exame de corpo de delito, mapa topográfico (fls. 31/32-IP) e exame pericial complementar (fls. 100/103-/P), bem como, na mesma ocasião, ao conduzi-la para o Pronto Socorro Municipal
ameaçou-a de morte
, prometendo-lhe causar mal injusto e grave. (fl. 05/06).

Destaques no original.

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade do suposto delito de lesões corporais graves narrado na exordial acusatória ficou comprovada, tal como ficou registrado na sentença condenatória (p. 4 e 5 do ID 70688963); sobrelevando-se destacar, também, que sequer há irresignação defensiva com relação a essa matéria.

Por outro lado, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Maria Graci Pereira de Sousa
foi ouvida duas vezes na fase policial, uma no dia 11 de novembro de 2013 (p. 2 e 3 do ID

70687557) e a outra em 9 de dezembro de 2013 (p. 1 e 2 do ID

70687571), impondo-se registrar que em ambas as ocasiões ela imputou a autoria delitiva ao apelante de modo seguro, narrando que, no dia dos fatos, saiu do local denominado
Palácio do Forró
e, logo em seguida, foi intencionalmente atropelada pelo carro conduzido pelo recorrente.

Na fase judicial, embora a vítima não tenha expressamente afirmado que o apelante foi o autor dos fatos narrados na peça acusatória, a versão apresentada na fase administrativa foi confirmada, pois ela reafirmou que foi atropelada e que se recorda de ter visto o farol do carro se aproximando, conforme se infere do seu depoimento transcrito resumidamente na sentença condenatória nestes termos:

[...] Que foi casada por 16 anos com o acusado, que tinha 14 anos, que nesse período sofreu muito, que foi embora para casa dos pais e viveu 13 anos lá, que na época do Posto da Mata, perdeu tudo, casa e está recomeçando, que voltou porque perdeu a vida, a situação financeira que não tem teto, que veio para Barra do Garças e despojou na porta do CSU, onde teria uma casa para ser entregue...que no dia do fato tinha ido para o curso do Pronatec, que não ia sair de casa, que seu neto chegou em casa e disse que havia recebido e disse que ela iria sair, que saiu era meia noite, que viu o acusado lá, e foi embora,
que não deu tempo quando foi atravessar a rua, que ele sempre foi agressivo...

que está viva porque ficou debaixo do carro dele...
que o ‘Dunga’ (acusado) mora em Barra... que estava no Bairro Santo Antônio, que estava no Fernando choperia, que chegou e viu o acusado e resolveu voltar pra casa, que depois acordou no pronto socorro, três horas, com o médico, perícia do lado, que lembra que ia e voltava a mente, que não lembra...
que viu o farol do carro...que não estava no meio da rua...
que sentia como se as ‘carnes’ machucadas...que quebrou o braço, desde que tirou o gesso (dois meses, acha), que fraturou, que vai colocar agora, dois pinos, que esta esperando a justiça chamar..,que o braço quebrado impede de fazer tudo, que não consegue escovar cabelo, não consegue contar cabelo, fazer química, que desde o acidente, um ano e seis meses que não consegue trabalhar...que caiu no chão no dia do acidente...
que a vida dela vocês (Defensor, Promotor, Juiz) não vão segurar ela, que deixe ele (acusado) para outra pessoa...
que pelo Eclailton falaria tudo ao contrário...que falaram que o acusado levou ela para o hospital...que o acusado não ligava mais pra declarante, mas sim para o Eclailton (seu neto), que foi a Dra Débora, que a Dra retornou e falou para o acusado que se não parasse de incomodar ela iria mandar alguém... que ele judiava dos filhos [...] (midia fl. 151).

Além disso, do depoimento judicial da vítima encontradiço no relatório de mídia juntado no ID 70688974, percebe-se claramente o seu temor em imputar a autoria delitiva ao apelante, motivo pelo qual apresentou dificuldade em afirmar diretamente que ele conduzia o veículo que a atropelou, dizendo que não viu quem teria perpetrado tal conduta.

Entretanto, nas partes do depoimento em que a ofendida não estava respondendo uma pergunta direta acerca da autoria delitiva, ela disse que somente estava viva porque permaneceu debaixo do carro
dele
, ou seja, afirmou que foi atropelada por um automóvel e que pertencia sim ao apelante.

Em outro trecho de suas declarações, ao responder uma das perguntas da acusação, com naturalidade, a vítima não faz qualquer ressalva ou nega a narrativa do Ministério Público que colocava o apelante na condição de condutor do veículo que a atropelou, como se extrai deste excerto de depoimento dela registrado aos 14 minutos e 12 segundos da gravação:

MP: Dona Maria Grassi, naquele dia ali né...
quando a Senhora foi ali arremessada pelo carro né que o Senhor Rosmeire dirigia
, como que foi? A Senhora estava no meio da rua? A Senhora estava próxima do meio fio? Onde que ocorreu né esse atropelamento?

Vítima:
Eu acredito que dois passos depois.

Negritamos

Ainda nessa linha intelectiva, insta destacar que o policial Cleyton Raimundo de Souza ouvido durante a instrução processual, a despeito de não ter presenciado os fatos, nem ter conversado com a ofendida, também disse que foi chamado para atender a uma ocorrência na qual uma pessoa tinha passado por cima de uma mulher.

Assim, as assertivas do referido agente público e da vítima prestadas em juízo, aliadas ao fato de que a ofendida, na fase extrajudicial, por duas vezes imputou a autoria delitiva ao apelante e externou em seu depoimento judicial que teme pela sua vida caso ele seja condenado (posto que as autoridades envolvidas no processo crime, isto é, juiz, promotor e defensor, por certo não garantiriam a segurança dela), retiram a plausibilidade da versão apresentada pelo recorrente no sentido de que as lesões graves que a vítima sofreu em seu braço foram resultado de conduta por ela própria realizada, que teria se jogado do carro conduzido por ele vindo a deixar o braço dela passar pela roda do veículo.

Portanto, não obstante o apelante sustente que não há provas produzidas em juízo suficientes no sentido de confirmar que ele tenha praticado o crime de lesão corporal grave contra a vítima, a versão que apresentou para os fatos em apuração, além de não ser crível, não encontra respaldo no elenco probatório.

Todavia, ao revés, a ofendida, mesmo com dificuldade, conseguiu relatar em juízo que foi atropelada pelo veículo conduzido por ele, corroborando a versão que apresentou na fase extrajudicial acerca da ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação, tudo em sintonia com as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal.

Não se pode olvidar, outrossim, que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro, deve ser anotado que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; impondo-se salientar, também, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que os elementos de convicção probatório encontradiços nestes autos não deixam dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação do recorrente.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Rosmeire de Souza
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto. À revisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021